Tribunal: TJDFT
Processo: 0700689-37.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para decretar a rescisão do contrato firmado pelas partes e declarar inexistentes os débitos cobrados pela ré/recorrida relativos a multa contratual, a fatura do mês de novembro/2021 e valor dos equipamentos não envolvidos. O juízo de origem concluiu que, diante da impossibilidade de continuidade da prestação dos serviços em razão da mudança de residência da recorrente, deve ser decretada a rescisão do contrato celebrado entre as partes. Ademais, devem ser declarados inexistentes os débitos referentes à multa contratual, ao valor da fatura de novembro de 2021 e à quantia correspondente aos equipamentos não devolvidos.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que os valores referentes aos meses de setembro e outubro não são devidos, uma vez que foram efetivamente pagos por ela. Sustenta ainda que a suposta inadimplência desses meses não foi objeto da presente demanda, motivo pelo qual não poderia impedir a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes. Além disso, defende que a manutenção indevida de sua inscrição nesses cadastros gera direito à reparação pelos danos morais sofridos
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e declarar a inexistência de qualquer débito em nome da recorrente, incluindo mensalidades dispostas na decisão recorrida, bem como condenar a recorrida ao pagamento de danos moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
5. Contrarrazões apresentadas ID. 63914630. A recorrida rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrida.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
8. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
9. Do contexto fático e probatório juntado aos autos entendo que restou incontroverso que, em outubro de 2021, a recorrente solicitou a transferência da titularidade dos serviços de internet contratados com a recorrida, devido à impossibilidade técnica de fornecimento em seu novo endereço. Entretanto, a recorrente não cumpriu com seu ônus processual de comprovar a quitação integral dos pagamentos referentes aos meses de setembro e outubro de 2021, conforme disposto no art. 320 do Código Civil
10. Ressalto que a comprovação do pagamento das mensalidades do serviço de internet requer apenas a apresentação de prova documental. Assim, não há fundamento para a inversão do ônus da prova em favor da recorrente, uma vez que não se verifica a sua hipossuficiência técnica para a produção da prova necessária
11. Sendo assim, concluo que a sentença está em consonância com a legislação aplicável ao caso, especialmente a parte na qual destacou que: “a requerente solicitou a rescisão do contrato e não pagou dois meses e três dias do serviço que foi prestado e mesmo que o valor que a ré está a cobrar seja superior ao efetivamente devido, isso por si só, não faz desaparecer a dívida que efetivamente a autora contraiu com a ré. Também há que considerar que se houve aborrecimentos de transtornos, estes não podem ser imputados exclusivamente a parte requerida, haja vista que inconcebível que a autora apesar de ter plena ciência que utilizou o serviço por dois meses e três dias desconhecesse sua obrigação de pagar pelos serviços prestados. Assim, ante a participação direta da autora quanto aos eventos sofridos, entendo pela não incidência dos danos morais.”
V – DISPOSITO.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida.